Tribunal: STF
Processo: ARE 1489960
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAMES MÉDICOS. PREVISÃO LEGAL. LEI 5.301 DE 1969. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RESOLUÇÃO 4.278 DE 2013. INOBSERVÂNCIA. SUBJETIVIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 



    - Consoante o art. 5º, IX e § 8º, da Lei Estadual nº 5.301/69, o candidato que ingressar nas instituições militares, deverá ter, além de outros requisitos, boa saúde física e mental, que deverá ser comprovada mediante exames médicos e complementares, a critério da Junta Militar de Saúde e da comissão de avaliadores. 



     - Importante pontuar que a intervenção do Poder Judiciário sobre os atos praticados pela Administração Pública mostra-se cabível somente quando constatado algum vício passível de contrariar o ordenamento jurídico. No presente caso, o Recorrido demonstrou a ilegalidade de sua eliminação, comprovando que os exames médicos feitos na seara administrativa foram inadequados e interpretaram os dados colhidos de forma equivocada. 



     - No caso em análise, revela-se fora dos parâmetros da razoabilidade, a exclusão do candidato submetido a cirurgia no tornozelo, quando não há nos autos indícios da sua incapacidade para desempenhar as atividades militares. 



    - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 18; 25; 37, X e XIII; 61, §1º, II, “a” e “c”; e 63, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Após detida análise dos autos, observo que o Recorrido foi reprovado na etapa do certame relativa aos exames médicos, uma vez que, ato administrativo que o considerou inapto na avaliação médica admissional para ingresso no Concurso Público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar de Minas, regido pelo Edital nº 06/2021. 



    O edital do concurso é a norma que rege as suas etapas, de modo que o candidato se sujeita às exigências nele contidas. A Lei Estadual nº 5.301/1969 de regência das carreiras policiais previu a aplicação de testes destinados a aferir a aptidão física e mental dos candidatos ao desempenho de atividade que, seguramente, demanda integridade e bom condicionamento físico do futuro servidor militar, conforme dispõe o artigo 5º, do referido dispositivo legal. 



    O caso do processo sub judice, em verdade, busca a anulação do ato administrativo diante da ausência de motivação idônea para a exclusão do certame eis que não indica os prejuízos da doença manifestada ao exercício da profissão. 



    Acerca dos questionamentos suscitados, entendo que as questões ventiladas neste recurso são frágeis e inconsistentes a fim de abalar a sentença proferida. 



     Ao se analisar atentamente a sentença guerreada não se percebe qualquer vício de fundamentação que pudesse ensejar a ilegalidade do ato judicial, razão pela qual entendo que se faz necessária a sua manutenção, inclusive, por seus próprios fundamentos. 



    Assim sendo, percebo que o Recorrido demonstrou a ilegalidade de sua eliminação justamente com base nos testes primitivos, promovidos durante o concurso, pois comprovou que os exames médicos feitos na seara administrativa foram inadequados e interpretaram os dados colhidos de forma equivocada. 



    De fato, tendo em vista a violação do requisito “critérios objetivos”, a medida cabível é a anulação do ato administrativo que excluiu o recorrido do certame. 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente